Tribunal: TJDFT
Processo: 0738527-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III, §1o, DO CPC. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA BLOQUEIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO INFOJUD RELATIVAS A EXERCÍCIO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS ATUAIS DE EXISTÊNCIA DE ATIVOS. SISTEMA SISBAJUD JÁ UTILIZADO. MEDIDA INÓCUA. ÔNUS DO EXEQUENTE LOCALIZAR BENS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III, §1o, do CPC, diante da ausência de bens penhoráveis.
2. As agravantes sustentaram que consulta ao sistema Infojud revelou a existência pretérita de aplicações financeiras em nome da devedora no ano de 2022, requerendo a expedição de ofícios a instituições financeiras para localização e bloqueio de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se é cabível a expedição de novas diligências para bloqueio de ativos financeiros com fundamento em informações fiscais pretéritas, não confirmadas por pesquisas recentes via SISBAJUD, bem como se é legítima a suspensão da execução diante da ausência de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A suspensão do Cumprimento de Sentença é medida adequada quando frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC.
A informação extraída do Sistema Infojud refere-se a aplicações financeiras declaradas no exercício de 2022, sem comprovação de sua existência atual.
Aplicações em fundos de renda fixa, por sua natureza, admitem resgate em curto prazo, inexistindo presunção de permanência dos valores após lapso temporal significativo (três anos).
Recentemente, o juízo de origem realizou múltiplas requisições de bloqueio por meio do sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, todas com resultado negativo.
A expedição de novos ofícios às instituições financeiras, sem indícios atuais de alteração patrimonial, revela-se medida inócua.
Incumbe ao exequente o dever de diligência na localização de bens penhoráveis, não podendo o Poder Judiciário substituir a iniciativa que lhe compete.
Inexistente prejuízo às credoras, que poderão requerer o prosseguimento da execução caso identifiquem a existência atual de bens penhoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
A expedição de novas diligências para bloqueio de ativos financeiros exige demonstração de indícios atuais de existência de patrimônio penhorável, não sendo suficiente a referência a informações fiscais pretéritas e superadas.
A suspensão da execução, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC, é medida adequada quando frustradas as tentativas de localização de bens e inexistem elementos concretos que justifiquem novas diligências.
O dever de diligência na localização de bens penhoráveis incumbe ao exequente, cabendo ao Judiciário atuar como agente cooperador, e não substituto da parte.
Dispositivos citados: CPC, arts. 6o, 798, II, “c”, 854 e 921, III e §1o; CC, art. 206-A. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos 1.914.701/2024, 2.009.108/2025 e 2.036.246/2025; STJ, REsp 2.142.350/DF.